Tribunal: TJSP
Processo: 0003392-65.2010.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – O autor buscou atendimento médico por causa de patologia apresentada em seu olho direito – Constatação de quadro infeccioso que evoluiu e culminou com a perda da visão daquele olho – Alegação de erro médico – Segundo a prova pericial produzida nos autos, todo o procedimento médico necessário foi dispensado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – O autor buscou atendimento médico por causa de patologia apresentada em seu olho direito – Constatação de quadro infeccioso que evoluiu e culminou com a perda da visão daquele olho – Alegação de erro médico – Segundo a prova pericial produzida nos autos, todo o procedimento médico necessário foi dispensado ao apelante quando esteve presente nos diversos serviços de saúde, não restando demonstrada nenhuma falha, inclusive da médica oftalmologista corré, no encaminhamento realizado e na conduta por ela adotada – Não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta dos réus (ação ou omissão) e os danos suportados pelo autor, em virtude do atendimento que lhe foi prestado – Pedido inicial julgado improcedente – Manutenção da sentença – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000786433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003392-65.2010.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante PLACIDIO
FRANCISCO DA SILVA, são apelados NAIRACYR HANS PESTANA GERVASIO e
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U., com a
observação de que o Dr. Leonardo Mariozi Russi se inscreveu para sustentação oral mas
não compareceu à sessão.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003392-65.2010.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 30.133- 2/11
VOTO N.o 30.133
COMARCA: ITAPEVA
APELAÇÃO CÍVEL N.o 0003392-65.2010.8.26.0270
APELANTE: PLACÍDIO FRANCISCO DA SILVA
APELADOS: MUNICÍPIO DE ITAPEVA E NAIRACYR HANS PESTANA
GERVÁSIO
Juíza de Primeira Instância: Heloísa Assunção Pereira
APELAÇÃO
CÍVEL

RESPONSABILIDADE
CIVIL

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS O
autor buscou atendimento médico por causa de patologia
apresentada em seu olho direito
Constatação de quadro
infeccioso que evoluiu e culminou com a perda da visão daquele
olho Alegação de erro médico Segundo a prova pericial
produzida nos autos, todo o procedimento médico necessário foi
dispensado ao apelante quando esteve presente nos diversos
serviços de saúde, não restando demonstrada nenhuma falha,
inclusive da médica oftalmologista corré, no encaminhamento
realizado e na conduta por ela adotada Não restou demonstrado
o nexo causal entre a conduta dos réus (ação ou omissão) e os
danos suportados pelo autor, em virtude do atendimento que lhe
foi prestado Pedido inicial julgado improcedente Manutenção
da sentença Recurso não provido.
Trata-se de ação indenizatória promovida por Placídio Francisco
da Silva em face do Município de Itapeva e de Nairacyr Hans Pestana
Gervásio, alegando que, em razão de dores e vermelhidão no olho direito,
dirigiu-se ao Posto de Saúde do Bairro São Camilo. Após exames de rotina,
foi encaminhado ao Núcleo de Gestão Ambulatorial, onde foi atendido pela
corré Nairacyr, mas não pôde realizar um determinado exame oftalmológico,
pois o respectivo equipamento apresentava defeitos. Ante a impossibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003392-65.2010.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 30.133- 3/11
da realização do exame, a médica lhe informou que aplicaria uma medicação
intraocular, mas recusou tal procedimento invasivo. Foram ministrados dois
colírios, aplicados pela própria profissional no seu olho direito. No entanto, a
segunda substância causou forte ardência e imediatamente sua visão ficou
turva. Passadas algumas horas, perdeu completamente a visão do olho direito,
continuando com intensas dores. Retornou no dia seguinte e foi encaminhado
para o Hospital Oftalmológico de Sorocaba, onde recebeu o diagnóstico de
edema de córnea e necrose escleral. Em consequência do quadro infeccioso e
da perda da visão, foi submetido a uma cirurgia emergencial para retirada do
globo ocular. Requer a condenação solidária dos dois réus, a fim de receber
indenização por danos materiais e morais, em valor a ser arbitrado pelo Juízo.
Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 02/07).
O pedido inicial foi julgado improcedente, sob o fundamento da
prescrição (fls. 223).
O autor apelou (fls. 228/231). O recurso restou provido (fls.
257/266), a fim de se afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à
origem para o prosseguimento do feito, com a devida instrução processual.
Foi produzida prova pericial (fls. 351/356).
O pedido inicial novamente foi julgado improcedente (fls.
417/420). Pela sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o,
do Código de Processo Civil, sobrestada a sua exigibilidade, na forma do
artigo 98, § 3.o, do mesmo diploma legal.
O autor interpôs recurso de apelação (fls. 423/425), alegando,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003392-65.2010.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 30.133- 4/11
preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que o laudo pericial foi
inconclusivo e, nestas circunstâncias seria necessária a realização da segunda
perícia. No mérito, aduz que o objeto do presente feito é a averiguação de
erro no procedimento médico adotado pela médica corré, no primeiro
atendimento no setor de oftalmologia do Núcleo de Gestão Ambulatorial do
Município de Itapeva. No entanto, a perícia fundamentou seu parecer técnico
apenas nos documentos referentes ao atendimento no Hospital Oftalmológico
de Sorocaba. O laudo foi evasivo e não conseguiu determinar se o
agravamento da enfermidade ocorreu por erro de procedimento no primeiro
atendimento. A realização de nova prova pericial é imprescindível. Fez o
pedido, o qual foi ignorado pelo juízo a quo, que julgou improcedente sua
pretensão. Requer o provimento do presente recurso e, por conseguinte, a
reforma da sentença impugnada para que o pedido inicial seja julgado
integralmente procedente.
Com apresentação de contrarrazões (fls. 429/432 e 435/437),
pelo desprovimento ao recurso interposto.
É o relatório.
O autor, na presente demanda, visa ao recebimento de
indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que foi
vítima de erro médico, o que lhe acarretou a perda da visão do olho direito.
Em primeiro lugar, é necessário destacar que o apelante arguiu a
preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o laudo
pericial é inconclusivo e, nessas circunstâncias, é necessária a realização da
segunda perícia.
Não se pode apreciar a questão sem a efetiva análise da prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003392-65.2010.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 30.133- 5/11
técnica pericial. Portanto, compreende-se que a matéria confunde-se com o
mérito e, como tal, deve ser decidida.
Segundo a petição inicial, devido a dores e vermelhidão no olho
direito, dirigiu-se a um Posto de Saúde do Município de Itapeva e foi
encaminhado ao Núcleo de Gestão Ambulatorial, onde foi atendido pela corré
Nairacyr, médica oftalmologista, e recusou-se a se submeter a uma injeção
intraocular. Foram ministrados dois colírios, sendo que o segundo causou
forte ardência e turvou sua visão. Passadas algumas horas, perdeu
completamente a visão do olho direito, tendo permanecido intensas dores.
Retornou e foi encaminhado para o Hospital Oftalmológico de Sorocaba,
onde foi diagnosticado como portador de edema de córnea e necrose escleral.
Pelo quadro infeccioso, posteriormente foi submetido a uma cirurgia para
retirada do globo ocular.
Devido à natureza da discussão sub judice, que envolve fatos,
responsabilidade civil e pretensão de recebimento de indenização por danos
materiais e morais, a hipótese vertente exige intenso aprofundamento
probante, a fim de se avaliar se houve ou não erro médico e se foram
adequados os procedimentos adotados no atendimento dispensado ao autor.
Para tal finalidade, foi determinada a realização de prova pericial
pelo IMESC.
O Perito examinou os prontuários médicos que lhe foram
apresentados:
“Fl. com Matrícula 1228 (15/10/04):
- Descrevendo olho com 'íris branca' e olho direito cego

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003392-65.2010.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 30.133- 6/11
encaminhado para a oftalmologia com urgência.
Fl. com Matrícula NN: 15/09/30 (12/10/04):
- Relatando opacificação total de córnea OD com abundante
secreção mucopurulentas e hipopion no 1/3 inferior da câmara
anterior e provável diagnóstico de endoftalmite.
Fls. 25 Hospital Oftalmológico e Sorocaba (15/10/04):
- Consta o primeiro atendimento no pronto socorro deste mesmo
hospital constatando o quadro descrito anteriormente e o uso
tópico de chá de romã, dipirona e água boricada previamente
pelo paciente.
Fls. 26 Evolução no Hospital Oftalmológico de Sorocaba.
- Levanta-se a suspeita diagnóstica de herpes ocular ocitoxidade
ocular após 10 dias de tratamento por inflamação do segmento
anterior e necrose.
Fls. 27 a 38 Evolução no Hospital Oftalmológico de Sorocaba.
- Acompanha-se tratamento e evolução até a conjuntivalização
do olho direito” (fls. 354/355).
Logo, não procede a assertiva lançada nas razões recursais, no
sentido de que a perícia fundamentou-se apenas nos documentos referentes
ao atendimento no Hospital Oftalmológico de Sorocaba. Muito pelo
contrário, todos os documentos foram considerados, inclusive aqueles
referentes aos atendimentos realizados ainda no Município de Itapeva,
anteriores ao encaminhamento ao hospital especializado de Sorocaba.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003392-65.2010.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 30.133- 7/11
A partir de tais elementos, é possível constatar que, na verdade, a
ida do apelante ao Núcleo de Gestão Ambulatorial não se deu simplesmente
em razão de dores e vermelhidão no olho direito. Seu quadro clínico era bem
mais grave do que o alegado.
Segundo o prontuário médico, por ocasião do atendimento
realizado pela corré, foi anotado que o olho direito havia começado a coçar e
apresentava opacificação total da córnea, com secreção mucopurulenta
abundante e constatação de lesão extensa da córnea. Levantou-se a hipótese
de endoftalmite (fls. 21). No dia 15 de outubro de 2004, o autor apresentava o
olho direito com íris branca, o que trouxe dúvida ao médico acerca de
possível cegueira (fls. 22).
Já no Hospital Oftalmológico de Sorocaba, o demandante relatou
ter utilizado, para lavagem do olho e pálpebra, água boricada, chá de romã e
Dipirona, sem sucesso (fls. 25).
Esclarece o Expert:
“5. DISCUSSÃO
Ceratite é uma inflamação da córnea. Pode apresentar-se sob a
forma de quadros leves como ceratite epitelial até quadros
graves, podendo causar a perda da visão como nos casos de
úlceras de córnea e na ceratite parenquimatosa, geralmente
decorrente de uma necrose.
A Ceratite pode ser provocada por bactérias, fungos, vírus,
protozoários e por drogas, processos imunológicos, lesão
neurológica e por exposição entre outras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003392-65.2010.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 30.133- 8/11
Se o processo infeccioso atingir as estruturas intraoculares pode
evoluir para a perda deste, podendo ser necessário uma
evisceração a fim de preservar a vida do paciente caso a infecção
não responda ao tratamento”.
(...)
6. CONCLUSÃO
“Diante do exposto conclui-se que:
?
Que o autor é portador de cegueira no olho direito decorrente de
um processo infeccioso em que foi acometido, devidamente
diagnosticado e tratado como constam dos autos” (fls. 355).
Não se pode olvidar que, para evidenciar a responsabilidade dos
apelados, ainda que objetiva, alguns requisitos devem estar presentes, tais
como a existência de dano, ação ou omissão e liame etiológico entre esses
dois elementos.
Na hipótese dos autos, a ocorrência de dano é indiscutível, ante a
enfermidade sofrida pelo autor e a perda da visão do olho direito.
Por outro lado, os apelados ostentaram conduta no caso vertente,
na medida em que efetivaram o atendimento do paciente.
No entanto, conforme toda a argumentação já explanada, não
restou demonstrado o nexo causal entre a conduta dos réus (ação ou omissão)
e os danos suportados pelo autor, em virtude do atendimento que lhe foi
prestado.
Segundo a prova pericial, todo o procedimento necessário foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003392-65.2010.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 30.133- 9/11
dispensado ao apelante quando esteve presente nos diversos serviços de
saúde, não restando demonstrada nenhuma falha, inclusive da corré, no
encaminhamento realizado e na conduta por ela adotada.
A robustecer esse entendimento, ainda é oportuna a menção de
algumas respostas conferidas pelo Perito aos quesitos que lhe foram
apresentados:
“2. Tendo em conta que o autor afirmou utilizado Dipirona e
Chá de Romã (dentre outras substâncias) para lavar os olhos,
questiona-se: Existe possibilidade do autor ter causado a
infecção que levou à perda de seu olho direito pela utilização
indevida de substâncias inapropriadas, sem indicação e
supervisão médica?” (fls. 292/293).
“2) Sim” (fls. 356).
“a) Se o periciando era portador de alguma enfermidade no
globo ocular? É possível indicar a doença e CID?” (fls. 294)
“a) Segundo folha com n.o de matrícula 15/09/30 paciente
apresentava quadro com infecção intraocular CID 10 H19.2”
(fls. 356).
“b) Se em decorrência da enfermidade, o periciando foi
submetido a algum tratamento médico pela Requerida?” (fls.
294)
“b) Sim” (fls. 356).
“c) Em sendo positiva a resposta do quesito anterior, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003392-65.2010.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 30.133- 10/11
tratamento médico adotado pela Requerida era o procedimento
médico
recomendado, segundo a literatura médica ou
experiência pessoal ou profissional?” (fls. 294)
“c) Sim” (fls. 356).
“h) O procedimento médico adotado pela Requerida agiu como
causa direta no resultado da lesão sofrida pelo periciando? Ou
agiu como concausa?” (fls. 295)
“h) Nenhuma das duas” (fls. 356).
Não se identifica que o laudo pericial foi inconclusivo. Muito
pelo contrário, o Expert logrou êxito em esclarecer as peculiaridades
envolvidas na hipótese vertente e tecer a sua conclusão, bem como responder
satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes.
Dessa forma, a perda da visão do olho direito do recorrente não
se deu por negligência ou imperícia da médica oftalmologista ora corré
que o atendeu, mas em virtude de patologia já instalada e que,
lamentavelmente, progrediu, a despeito do tratamento que lhe foi dispensado.
Portanto, não é possível identificar-se a responsabilidade civil dos réus,
motivo pelo qual não se pode acolher a pretensão indenizatória formulada
pelo autor.
Pelas razões acima expendidas, conclui-se que o decisum
impugnado deve ser prestigiado em sua integralidade.
Ante os termos do artigo 85, §§ 1.o e 11, do Código de Processo
Civil, condena-se o autor ao pagamento dos honorários advocatícios
recursais, cuja verba fica majorada para 12% sobre o valor atribuído à causa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003392-65.2010.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 30.133- 11/11
(R$ 10.000,00 fls. 07), observados os benefícios da justiça gratuita que lhe
foram conferidos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação
interposto pelo autor.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...